Tribunal: STF
Processo: ARE 1218654
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 9.320/2007 E 9.532/2008 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.